Tribunal: TJSP
Processo: 1002966-29.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
IPVA. Ford Escort 1.6 I, placas CDF-5009. Exercícios de 2012, 2013 e 2014. Inscrição dos débitos no CADIN Estadual. Nome do autor incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Erro no apontamento da dívida. Dano moral. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no

Ementa:
IPVA. Ford Escort 1.6 I, placas CDF-5009. Exercícios de 2012, 2013 e 2014. Inscrição dos débitos no CADIN Estadual. Nome do autor incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Erro no apontamento da dívida. Dano moral. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso da Fazenda provido em parte, com determinação. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002966-29.2016.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002966-29.2016.8.26.0269 -Voto no
2
Voto no AC-23.537/20
Apelação no 1002966-29.2016 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fazenda Estadual
Apdo: João Francisco de Oliveira
Origem: 2a Vara Cível (Itapetininga) Proc. no 1002966-29.2016
Juiz: Aparecido César Machado
IPVA. Ford Escort 1.6 I, placas CDF-5009. Exercícios de 2012,
2013 e 2014. Inscrição dos débitos no CADIN Estadual. Nome do
autor incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Erro no
apontamento da dívida. Dano moral. Correção monetária. Juros de
mora. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. 1.
Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF,
Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido
pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição
semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os
juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação
da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte
(AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros
Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso;
Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos
efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de
conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a
expedição do precatório). 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral.
Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão
geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no
11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no
810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram
firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência
majoritária,
declarando
inconstitucional
a
incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002966-29.2016.8.26.0269 -Voto no
3
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no
mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação
dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores. Procedência. Recurso da
Fazenda provido em parte, com determinação. Acórdão mantido.
1.
A sentença de 7-7-2016 (fls. 69/71) confirmou a tutela
antecipada a fls. 26 e julgou procedente a ação para declarar a inexigibilidade
dos débitos tributários de IPVA mencionados na inicial e condenar o Estado no
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$-5.000,00, corrigidos
monetariamente desde a sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação; em razão da sucumbência, condenou-o no pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
A Câmara, por unanimidade, em 21-11-2016, deu
provimento parcial ao recurso do Estado para determinar que a indenização
fosse acrescida de juros de mora nos termos da LF no 11.960/09 e, de ofício,
determinou que a correção monetária fosse calculada com base na Tabela
Prática do TJSP (fls. 97/106). O réu interpôs recursos extraordinário e especial,
não respondidos (fls. 108/119, 120/129, 131). O Desembargador Presidente da
Seção de Direito Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC,
devolveu os autos a esta 10a Câmara de Direito Público para adequação da
fundamentação do acórdão considerando o julgamento de mérito dos RE no
870.947-SE, Tema STF no 810 e REsp no 1.492.221-PR, Tema STJ no 905, no
sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002966-29.2016.8.26.0269 -Voto no
4
11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua natureza;
mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de mora,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls.
135/137, 138/139).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e
4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do
art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse entendimento
se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado ao caso, visto que
a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga
omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme entendimento da
Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros
Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-
SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido nestes
autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos precatórios já
expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e execução em
curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade da correção
monetária prevista na LF no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002966-29.2016.8.26.0269 -Voto no
5
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno, 20-
9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal firmou
duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já
vinha sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e
Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de Minas
Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002966-29.2016.8.26.0269 -Voto no
6
Tribunal Federal. O acórdão está de acordo com o mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores e não há o que rever.
O voto é pela manutenção do acórdão, com os
fundamentos ora acrescidos. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator